Tribunal: TJES
Processo: 0010801-07.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010801-07.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO RAMOS FERREIRA e outros

APELADO: BANCO BESA S.A.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Espírito Santo, na condição de custus vulnerabilis, contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião.Alegam interversão da posse com animus domini e defendem a possibilidade jurídica de usucapião sobre imóvel pertencente a instituição financeira submetida a liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelos apelantes, originada de contrato com terceiro, pode ser considerada ad usucapionem, por suposta interversão da posse; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a aquisição por usucapião de bem pertencente a instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não permaneceu inerte, pois ajuizou execução hipotecária em 1996, a qual resultou na adjudicação do imóvel em 2007, afastando a alegação de abandono.

O regime de liquidação extrajudicial imposto ao banco desde 1996 retira a disponibilidade de seus bens, que passam a compor a massa liquidanda sob fiscalização do Banco Central, em benefício do concurso universal de credores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece que a decretação da liquidação extrajudicial interrompe o prazo da prescrição aquisitiva, tornando insuscetível de usucapião o patrimônio da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de execução hipotecária pela instituição financeira afasta a alegação de inércia necessária à usucapião.

A decretação de liquidação extrajudicial interrompe o prazo da prescrição aquisitiva e torna insuscetível de usucapião o patrimônio da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CC, art. 1.242; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.024/1974, art. 18, alínea “a” e “e”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.842.377/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0052191-96.2012.8.26.0100, Rel. Desª Mônica de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0155817-89.2014.8.13.0079, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 20.08.2025; TJMS, AI nº 1404853-86.2025.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 01.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO - CUSTUS VULNERABILIS
, em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra o BANCO BESA S.A. (sucessor do BANCO ECONÔMICO S/A).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a existência de
animus domini
sobre o imóvel, defendendo a ocorrência do instituto da interversão da posse. Alega que, apesar da posse ter se originado de uma relação contratual de financiamento, sua natureza foi transmutada para posse
ad usucapionem
devido à inércia prolongada da instituição financeira por mais de uma década. Afirma que a tentativa de negociação extrajudicial em 2014 foi um ato de boa-fé diante da ameaça de leilão e não descaracteriza o ânimo de dono, uma vez que os requisitos para a usucapião já haviam sido preenchidos anteriormente.

Defende ainda a plena possibilidade de aquisição de propriedade por usucapião de imóvel pertencente a instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial. Aduz que a suspensão das ações, prevista no artigo 18, alínea 'a', da Lei nº 6.024/74, não se aplica à ação de usucapião, por esta possuir natureza declaratória e não visar à cobrança de créditos contra a massa liquidanda. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para declarar a aquisição da propriedade em favor dos apelantes.

Pois bem. A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de aquisição de propriedade por usucapião.

Os Apelantes fundamentam seu pleito reformatório em duas teses centrais: a primeira, de que sua posse, inicialmente precária, transmutou-se em posse
ad usucapionem
pelo instituto da interversão, em razão da prolongada inércia do proprietário registral; a segunda, de que é juridicamente possível a fluência do prazo da prescrição aquisitiva sobre bem imóvel pertencente a instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial.

Contudo, em que pese a combatividade e o zelo da douta Defensoria Pública, as razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A detida análise do acervo fático-probatório revela que o imóvel objeto da lide possui origem em financiamento habitacional concedido pelo Banco Econômico S.A. aos mutuários originários. Diante do inadimplemento contratual, a instituição financeira promoveu a competente Ação de Execução Hipotecária no ano de 1996, a qual culminou na adjudicação do bem em seu favor. Os Apelantes, por sua vez, ingressaram na posse do imóvel apenas em abril de 2004, por força de contrato celebrado com terceiro, que não o mutuário original, sucedendo em uma cadeia possessória de natureza precária.

Tal contexto fático, por si só, já fragiliza a alegação de posse com
animus domini
, pois os Apelantes tinham ou deveriam ter ciência da origem litigiosa do bem e do direito dominial do agente financeiro.
Nesse sentido, não se vislumbra a alegada inércia do Banco Apelado. A instituição financeira, já em 1996, adotou a medida cabível para a defesa de seu crédito e propriedade ao ajuizar a execução hipotecária, ato que representa o exato oposto da inércia. A posterior adjudicação do bem é a consequência processual lógica dessa diligência.

Ademais, a própria condição do Banco, submetido ao regime de liquidação extrajudicial desde 1996, afasta a caracterização de abandono ou desídia, uma vez que a gestão de seu acervo patrimonial passa a ser regida por normas de direito público e submetida à supervisão do Banco Central, com o objetivo precípuo de satisfazer o concurso de credores, e não de dispor livremente de seus ativos.

Ainda que se pudesse, por hipótese, superar a questão da posse, o pleito recursal encontra óbice intransponível no fundamento principal da sentença: a impossibilidade jurídica de usucapir bem pertencente a instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial.

A matéria já foi objeto de aprofundado debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial, nos termos da Lei nº 6.024/74, interrompe a fluência do prazo da prescrição aquisitiva:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. USUCAPIÃO. DESCABIMENTO. 1. A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade aquisição por usucapião de imóveis pertencentes a uma instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial. 2.
A Terceira Turma desta Corte consolidou o entendimento de que não é possível a aquisição por usucapião de imóvel pertencente a instituição financeira submetida ao regime de liquidação extrajudicial, uma vez que a decretação da liquidação interrompe o curso do prazo da prescrição aquisitiva e afasta a possibilidade de se atribuir ao proprietário qualquer inércia quanto à recuperação do bem. Precedentes
. 3. Admitir a aquisição originária de propriedade por usucapião de instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial importaria afronta ao princípio da igualdade de condição dos credores (par conditio creditorum), comprometendo os interesses de toda a coletividade de credores e investidores envolvidos. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.842.377; Proc. 2025/0025345-2; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 04/09/2025)

A
ratio decidendi
de tal orientação jurisprudencial, aplicada pelo juízo de primeiro grau e corroborada por julgados de outros tribunais, reside na proteção do interesse coletivo. A submissão da entidade ao regime especial afeta a universalidade de seu patrimônio, que passa a constituir a massa liquidanda, destinada à satisfação igualitária dos credores. Admitir a usucapião em tal cenário significaria permitir o esvaziamento do acervo em detrimento da coletividade de credores e investidores, subvertendo a própria finalidade do instituto da liquidação.

Outro não é o posicionamento adotado pelos mais diversos Tribunais de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião. O apelante alega cerceamento de defesa e requer produção de prova oral para comprovar a posse e seu período. Argumenta que o imóvel foi transferido antes da decretação da falência e que admite a prescrição aquisitiva. II. Questão em Discussão. 2. A
questão em discussão consiste em determinar se o apelante possui direito à usucapião do imóvel, considerando a decretação de liquidação extrajudicial da proprietária e a interrupção do prazo de prescrição.
III. Razões de Decidir. 3.
A liquidação extrajudicial decretada em 2011, com efeitos retroativos a 2007, interrompeu o prazo de prescrição, impossibilitando a fundamentação da usucapião
. 4. Não há prova de que o imóvel foi excluído do patrimônio da proprietária, e a produção de prova oral é desnecessária, pois a ocupação do imóvel não sustenta o pedido de usucapião. lV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1.
A decretação de liquidação extrajudicial interrompe o prazo de prescrição, inviabilizando a usucapião.
2. A ausência de prova de exclusão do imóvel do patrimônio da proprietária impede o reconhecimento da usucapião. Legislação Citada: Código Civil, art. 1.242. CPC, art. 85, § 11; art. 98. Resolução Normativa ANS nº 522, de 29 de abril de 2022. (TJSP; Apelação Cível 0052191-96.2012.8.26.0100; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025) (TJSP; AC 0052191-96.2012.8.26.0100; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Carvalho; Julg. 04/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. BEM INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. A usucapião especial urbana exige o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo legalmente exigido. No entanto,
tratando-se de imóvel pertencente a instituição financeira em processo de liquidação extrajudicial, não corre o prazo de prescrição aquisitiva, conforme interpretação do art. 18, alínea e, da Lei nº 6.024/74, sendo, portanto, insuscetível de usucapião.
(TJMG; APCV 0155817-89.2014.8.13.0079; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 20/08/2025; DJEMG 25/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DA POSSE. Indeferimento da reintegração de posse na ação em apenso.
Imóvel de propriedade de cooperativa em
liquidação extrajudicial. Precedentes do STJ quanto à impossibilidade de usucapião
.
Ausência dos requisitos necessários. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AI 1404853-86.2025.8.12.0000; Camapuã; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 01/08/2025; Pág. 106)

Com efeito, a inércia do proprietário é pressuposto lógico e indispensável para a usucapião. Contudo, não se pode imputar inércia a quem, por força de lei, perde as plenas faculdades de usar, fruir e dispor de seus bens. A liquidação extrajudicial impõe uma indisponibilidade legal sobre o patrimônio da instituição, que só pode ser alienado sob circunstâncias específicas e com o objetivo de atender aos interesses do concurso de credores.
Desse modo, a partir da decretação do regime especial em 1996, o prazo da prescrição aquisitiva em favor dos Apelantes, que ingressaram na posse apenas em 2004, não pôde sequer iniciar sua contagem.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO - CUSTUS VULNERABILIS
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada contra o BANCO BESA S.A.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que o apelo foi interposto pela Defensoria Pública na condição de
custus vulnerabilis
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 18:08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59296319092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.